Tribunal: TJMT
Processo: 1007669-32.2024.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007669-32.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prescrição, Exclusão - ICMS, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HOTEL MANDINO LTDA - CNPJ: 00.971.582/0001-53 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO GIARETTA - CPF: 946.110.921-00 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA REJEITADA. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO ANEEL No 1000/2021. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de não fazer, confirmando tutela de urgência que suspendeu cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) referente ao período de setembro/2017 a março/2021 no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessionária de energia elétrica possui legitimidade passiva para figurar em demanda que questiona a forma de cobrança administrativa de ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia solar; e (
ii
) determinar se é lícita a cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica por período superior a três ciclos de faturamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a discussão não se refere à incidência ou não do ICMS em si, mas à legalidade e abusividade da forma de cobrança retroativa realizada pela concessionária enquanto fornecedora de serviço.

4. A cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia solar viola o disposto no art. 323, §1o, da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, que limita a cobrança de valores faturados incorretamente aos últimos três ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente.

5. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, reconheceu a incompatibilidade da incidência do ICMS no sistema de compensação de energia solar, por ausência de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, de fato gerador do tributo.

6. A modulação dos efeitos da ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000 a partir de 15/02/2022 não autoriza a cobrança retroativa direta ao consumidor de valores anteriores a esta data, pois sua fixação objetivava apenas evitar o ressarcimento dos valores já pagos ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de energia elétrica é parte legítima para figurar em demanda que questiona a forma de cobrança administrativa de ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia solar. 2. É ilícita a cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica por período superior a três ciclos de faturamento, por violar o art. 323, §1o, da Resolução ANEEL no 1000/2021. 3. A modulação dos efeitos da ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza a cobrança retroativa direta ao consumidor de valores anteriores a 15/02/2022."

Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, art. 323, §1o; Lei Complementar Estadual no 696/2021, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, Órgão Especial, j. 19/12/2022; TJMT, N.U 1011387-07.2024.8.11.0055, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 25/08/2025; TJMT, N.U 1004653-58.2022.8.11.0007, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1007669-32.2024.8.11.0045

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde

Recorrente
: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A

Recorrido
: Hotel
Mandino
LTDA - ME

R
ELATÓRIO

Egrégia Turma.

Hotel
Mandino
LTDA - ME ajuizou reclamação em face da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A e Estado de Mato Grosso. Noticiou que: a) recebeu fatura da primeira reclamada cobrando ICMS retroativo sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) referente ao período de setembro/2017 a março/2021, com vencimento para 13/09/2024, no valor de R$ 44.477,36; b) a cobrança retroativa é ilegal, pois viola o art. 323, §1o da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, que limita a cobrança aos últimos 3 ciclos de faturamento; c) a cobrança foi realizada sem apresentação de memória de cálculo individualizada; d) o débito está prescrito, seja pela prescrição quinquenal ou trienal. Requereu: a) a suspensão da cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD; b) a declaração de inexigibilidade do débito; c) a condenação da reclamada na obrigação de não fazer consistente em se abster de cobrar qualquer valor retroativo de ICMS sobre a TUSD.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a ANEEL instituiu por meio da Resolução Normativa no 482/2012 o Sistema de Compensação de Energia Elétrica; b) não deve incidir ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar, pois trata-se de operação em que não houve comercialização de energia; c) a energia representa objeto de empréstimo gratuito, o que lhe retira a natureza de mercadoria; d) a Lei Complementar Estadual no 696/2021 prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica; e) o Órgão Especial do TJMT deferiu medida cautelar reconhecendo a impossibilidade de incidência de ICMS no sistema de compensação de energia elétrica. Julgou parcialmente procedente para: a) confirmar a tutela de urgência deferida; b) declarar a não incidência do ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica; c) condenar os réus a se absterem de cobrar o ICMS na hipótese.

Foi opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo este acolhido para corrigir o dispositivo, limitando-se a confirmar a medida liminar anteriormente concedida nos autos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada Energisa. Sustentou que: a) é mera arrecadadora do ICMS, atuando como agente auxiliar do Estado; b) o STJ, no julgamento do Tema 986, firmou que a TUSD e TUST integram a base de cálculo do ICMS; c) o Convênio ICMS 16/2015 limita a isenção apenas à energia gerada pela unidade consumidora, não abarcando a TUSD; d) mesmo em sistemas de geração distribuída, a concessionária arca com os custos de distribuição e transmissão, atividades sujeitas ao ICMS; e) a cobrança retroativa é legítima, pois decorre de pagamento que a concessionária realizou ao Estado; f) não se aplica o art. 323 da Resolução ANEEL no 1000/2021, pois a cobrança foi realizada em boleto separado, não na fatura de energia. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a possibilidade de cobrança do ICMS sobre a TUSD e da cobrança retroativa; b) reconhecer que a isenção prevista no Convênio ICMS 16/2015 não se aplica à TUSD; c) reconhecer o direito ao ressarcimento da Energisa.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade passiva.

Em regra, as condições da ação são definidas por meio da Teoria da Asserção, segundo a qual a análise ficará restrita aos fundamentos trazidos na petição inicial. Todavia, existem situações excepcionais em que há requisitos específicos a serem atendidos.

No caso em análise, a recorrente Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. alega sua ilegitimidade passiva para figurar na presente demanda, sob o argumento de que atua como mera arrecadadora do ICMS, sendo o Estado de Mato Grosso o único legitimado para responder pela cobrança do tributo.

De fato, nos casos em que se pretende a restituição dos valores pagos a título de ICMS, a concessionária de energia elétrica é parte ilegítima, visto que se trata de mero agente arrecadador do tributo, sendo o Estado a efetiva parte legítima para figurar no polo passivo.

Este é entendimento firmado no STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. CONSUMIDOR FINAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.299.303/SC. TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST E TUSD). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 166/STJ. PRECEDENTES. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos casos de discussão sobre a cobrança de ICMS, a legitimidade passiva é do Estado, e não da concessionária de energia elétrica. Precedentes. (...) (STJ
EDcl
no
AgRg
no REsp 1359399/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013,
DJe
06/09/2013)."

"PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO EM QUE SE DISCUTE COBRANÇA DE ICMS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTADUAL. (...) 4. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, nos casos de discussão sobre a cobrança de ICMS, a legitimidade passiva é do Estado, e não da concessionária de energia elétrica. (...) (STJ REsp 1718090/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018,
DJe
02/08/2018)."

Entretanto, no presente caso, não se discute a incidência ou não do ICMS em si, mas sim a legalidade e abusividade da forma de cobrança retroativa realizada pela concessionária. Conforme se verifica da petição inicial (ID 308677881), a parte autora questiona especificamente a conduta da Energisa enquanto fornecedora de serviço, que realizou cobrança retroativa em desacordo com as normas regulatórias da ANEEL, especialmente o art. 323 da Resolução Normativa no 1000/2021.

Ademais, conforme confessado pelo próprio analista institucional da Energisa-MT, Sr. Carlos Moreira Júnior, a cobrança de ICMS retroativo é de natureza cível e não tributária, uma vez que a Energisa já quitou os débitos junto ao governo do estado. Isso reforça que o debate é sobre o direito de regresso da concessionária e a forma como o exerce, e não sobre a obrigação tributária original.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO CONSTATAÇÃO - INTERESSE PROCESSUAL - VERIFICAÇÃO - ILEGITMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURAÇÃO - DIREITO DE REGRESSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - ICMS INCIDENTE SOBRE CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO (CDE) - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. O prazo prescricional aplicável à ação de ressarcimento de valores de ICMS é trienal, contado a partir da data de adimplemento do valor cobrado, não havendo prescrição na hipótese, uma vez que o pagamento ocorreu em 21/12/2017 e a ação foi proposta em 27/11/2020. A legitimidade passiva da ré se confirma pela pertinência subjetiva à causa, visto que a apelante pode ser responsabilizada pelo não repasse do ICMS recolhido pela autora, conforme a teoria da asserção. O interesse de agir da autora é presente, pois o ajuizamento da ação é necessário e adequado para a obtenção do ressarcimento dos valores de ICMS recolhidos e não repassados à ré, afastando-se a tese da falta de interesse
processual .
A inclusão dos subsídios tarifários da CDE na base de cálculo do ICMS é legítima, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo devida a restituição dos valores recolhidos a menor, evitando-se o enriquecimento sem causa da ré.
(TJ-MG// Apelação Cível: 50014166520208130878, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 22/10/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2024)”

Portanto, considerando que a presente ação visa impedir a cobrança administrativa abusiva e unilateral pela concessionária, ato que afeta diretamente a relação de consumo, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia solar.

A discussão central do presente recurso envolve a cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) referente ao período de setembro/2017 a março/2021, no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica.

Inicialmente, é importante compreender o funcionamento do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, instituído pela Resolução Normativa ANEEL no 482/2012, que permite aos consumidores
gerar
energia própria a partir de fontes renováveis ou cogeração qualificada em suas unidades consumidoras, além de injetar o excedente na rede de distribuição local para abater os valores em compensação.

Conforme estabelecido nos artigos 1o, 2o e 6o da referida Resolução, quando o consumidor produz mais energia do que utiliza, o excedente é cedido à concessionária como empréstimo gratuito. Posteriormente, quando o usuário consome energia elétrica em quantia superior à produzida por sua usina fotovoltaica, a energia excedente previamente injetada é devolvida por meio desse sistema de compensação.

No caso em análise, a Energisa realizou cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD referente ao período de setembro/2017 a março/2021, alegando que a isenção concedida anteriormente estaria em desacordo com o Convênio ICMS 16/2015 e o Decreto no 382/2015, conforme informação prestada pela Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso.

Entretanto, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em sede de controle de constitucionalidade, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1018481-79.2021.8.11.0000, concluiu pela incompatibilidade da incidência do ICMS no âmbito do sistema de compensação de energia solar, quando utilizada a rede de distribuição local, por ausência de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, de fato gerador do referido imposto.

A propósito, o julgado restou assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO OCORRÊNCIA – DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRELIMINAR REJEITADA – LEI ESTADUAL No 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL No 482/2012 – EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO SOBRE O EXCEDENTE DE ENERGIA SOLAR INJETADA NA REDE E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS BALIZAS PREVISTAS NOS ARTS. 150, I; 153, I, “b”; 153, §2o, VIII, “b”; 154 e 263, XVII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS E DESESTÍMULO A INVESTIMENTOS EM PROL DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – NECESSIDADE POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA.1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, por usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal e abalar o pacto federativo, pois o seu parâmetro de controle é constituído de normas da Constituição do Estado de Mato Grosso e não apenas de dispositivos da Constituição Federal. 2. Revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação dos
arts
. 2o, I, §1o, III e §4o e 3o, I e XII, e §8o, I e II, da Lei no 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto. 3. A possibilidade de cobrança do ICMS sobre o sistema de compensação de energia solar fere, também, o art. 263 da Constituição Estadual, visto que induz ao desestímulo aos investimentos para exploração da energia solar, em prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos e essencial à sadia qualidade de vida. 4. À luz do art. 27 da Lei federal no 9.868/99 e dos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada e legítima a modulação dos efeitos da decisão para que a exclusão da interpretação dos
arts
. 2o, I, §1o, III e §4o e 3o, I e XII, e §8o, I e II, da Lei no 7.098/98, tida como inconstitucional, somente produza efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, como forma de preservar a segurança jurídica. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente com efeito temporal modulado. (N.U 1018481-79.2021.8.11.0000, TJMT// ÓRGÃO ESPECIAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 19/12/2022)”

Ademais, a Lei Complementar Estadual no 696/2021, que alterou a Lei Complementar Estadual n° 631/2019, em seu art. 37, prevê expressamente a isenção do ICMS sobre o Sistema de Compensação de Energia Elétrica:

"Art. 37 Ficam isentas do ICMS, até 31 de dezembro de 2027, as operações de circulação de energia elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a Resolução Normativa no 482/2012-ANEEL".

Além disso, a cobrança retroativa realizada pela Energisa viola o disposto no art. 323, §1o, da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, que limita a cobrança de valores faturados incorretamente aos últimos três ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente:

"Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: §1o - faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente."

Importante destacar que, embora na ADI 1018481-79.2021.8.11.0000 tenha sido aplicada modulação dos efeitos somente a partir de 15/02/2022,
est
a
modulação teve como objetivo preservar a segurança jurídica, evitando impacto financeiro nas contas do Estado com o dever de ressarcir eventual ICMS já recolhido. Contudo, isso não legitima a cobrança retroativa do ICMS não pago em período anterior à modulação dos efeitos, pois sua fixação objetivava apenas evitar o ressarcimento dos valores já pagos.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica:

"RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 986 DO STJ. COBRANÇA DE ICMS SOBRE TUSD. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. INEXISTÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. COBRANÇAS INDEVIDAS PELO ENTE PÚBLICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em sobrestamento da ação em razão do Tema no 986 do STJ, porquanto a matéria se trata da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, não dispondo sobre a legalidade ou não da cobrança do ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia elétrica produzida e injetada na rede, no âmbito da mini e microgeração de energia fotovoltaica. 2. Nos termos do decidido pelo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1018481-79.2021.8.11.0000, é incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, porquanto ausente a circulação jurídica de mercadorias e, em razão disso, não ocorre o fato gerador do referido tributo. 3. Visando preservar a segurança jurídica e as relações já estabilizadas no tempo, houve modulação do julgado para que seus efeitos passassem a incidir da data da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar nos autos da ADI, de sorte que a repetição do indébito, no caso de eventuais cobranças indevidas de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia solar, seja devida a partir da data 15/02/2022. 4. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 5.Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95)." (N.U 1004653-58.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)

Ademais, recente julgado da Turma Recursal esclarece que a modulação dos efeitos da ADI não autoriza a cobrança retroativa direta ao consumidor:

"Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA RETROATIVA DE ICMS SOBRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) EM MICRO E MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA EXAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À CONFIANÇA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL OU TARIFÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DIRETA AO CONSUMIDOR. PRECEDENTE DA ADI No 1018481-79.2021.8.11.0000. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD em micro e minigeração distribuída de energia solar mantém natureza tributária e submete-se ao regime do art. 174 do CTN. 2. A concessionária que voluntariamente deixou de repassar o tributo por longo período não pode exigir posteriormente os valores diretamente do consumidor, sob pena de violar a boa-fé objetiva e a confiança legítima. 3. A modulação dos efeitos da ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza cobrança direta ao consumidor de valores anteriores a 15/02/2022." (...) (N.U 1011387-07.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025,
Publicado
no DJE 25/08/2025)"

Portanto, a cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia solar é juridicamente inválida, seja pela ausência de fato gerador do tributo, seja pela violação à Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, que limita cobranças retroativas a três ciclos de faturamento.

Por fim, o argumento de enriquecimento sem causa não prospera, pois a impossibilidade de cobrança retroativa decorre da própria ilegalidade da exação, seja pela ausência de fato gerador do tributo, seja pela violação às normas regulatórias da ANEEL.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025